Tribunal: TJMT
Processo: 1002961-45.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002961-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIANO PIVA - CPF: 919.456.071-49 (ADVOGADO), ADNAN GUIOTTO ALESSI - CPF: 007.186.721-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO –
PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE REVELAM CAPACIDADE ECONÔMICA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE PRETENDIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família
” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva compromete a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido (Lei nº 1.060/50, art. 5º).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADNAN GUIOTTO ALESSI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos dos “
Embargos à Execução
”

(Proc. nº 1008152-82.2021.8.11.0040), opostos contra a pretensão executiva contra si ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita, anotando que “
o embargante é produtor rural e obteve crédito com a instituição financeira embargada de mais de R$ 1 milhão
”, e que, “
em que pese constar um total de rendimento tributáveis de R$ 553,32 na Declaração de Imposto de Renda encartada pelo autor
”, consta informação de que tem “
quota capital da conta corrente
” no valor de R$ 9.684,46 junto à Cooperativa Sicredi Ouro Verde de Mato Grosso e tem mais R$ 26.250,00 “
em moeda corrente nacional disponível
”, o que, segundo o MM. Juiz, “
demonstra não tratar-se de pessoa hipossuficiente
” (sic – cf. Id. nº 74145837 dos autos de origem).

O executado/embargante/agravante sustenta que o fato de ser produtor rural “
não é elemento legal impeditivo da concessão, vez, que o requisito legal é insuficiência financeira, e não a profissão
”, e que “
o fato de ter adquirido créditos rurais, com destinação legal específica para sua utilização, de mais de
(R$ 1 milhão)
em outro momento, que não o presente, para subsidiar a sua atividade agrícola, não serve como elemento de indeferimento do benefício
”.

Alega que “
o julgador não levou em consideração que houve frustrações de safra em face de intempéries climáticas, de dificuldade da comercialização do seu produto, de fatores adversos que não deram causa o agravante, posteriores à concessão, e de que são os motivos do direito subjetivo compulsório ao pedido de alongamento de dívida, porque não tem capacidade financeira atual, de pagar as dívidas
”.

Reafirma a “
impossibilidade financeira momentânea de poder
(...)
realizar o recolhimento das custas processuais iniciais e das que viram a surgir no decorrer do processo, bem como, dos honorários advocatícios
”, e aduz ser irrelevante a existência de “
quota capital de cooperativa de crédito
”, por tratar-se de bem que “
não detém liquidez imediata
(...)
e não pode ser usufruída
”, e, quanto aos R$ 26 mil em espécie, afirma que “
custear o processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família não significa apenas ter que pagar as custas iniciais, e sim também, assumir financeiramente a condenação aos honorários advocatícios sucumbências, bem como, os já fixados na execução
”, que invariavelmente atingiriam valores muito superiores (sic – cf. Id. nº 118951953 - Pág. 15/21).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de assistência judiciária gratuita, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal, para que seja determinado “
o prosseguimento do feito, para que seja apreciada o pedido de efeito suspensivo à Execução independentemente do recolhimento das custas judiciais e propagação dos danos que está preste a sofrer pela expropriação do bem imóvel
” (sic – cf. Id. nº 118951953 - pág. 26/27).

A decisão vinculada ao Id. nº 120589477 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, ensejando interposição de Agravo Interno pelo
executado/embargante/agravante, que, em linhas gerais, insiste nas assertivas de que as máquinas agrícolas mencionadas por essa decisão recursal “
estão em sua grande maioria financiadas
”, de que “
sofreu com intempéries climática que lhe ocasionou diversas frustrações de safras anteriores, queda do preço do produto e perda de área produzida
”, e de que “
está litigando para que seja concedido o direito subjetivo de prorrogação de vencimentos
” das dívidas exequendas.

Queixa-se, ainda, da falta de menção específica às “
provas de requerimentos administrativos de pedido de prorrogação na instituição financeira
” e ao “
laudo da real capacidade de pagamento do agravante
”, novamente repetindo que “
os bens móveis
(são)
imprescindíveis e impenhoráveis por serem essenciais a atividade do agravante, não
(possuem)
liquidez imediata, e ainda que possuíssem, estão financiados por cédulas bancárias descritas na própria declaração de imposto de renda do agravante e que ora litiga por estar em situação financeira deficitária
” (sic – cf. Id. nº 123567465 - Pág. 15/16).

Nas contrarrazões aos recursos, o Banco/agravado dá combate pontual às assertivas recursais e, ao final, pede desprovimento do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno, com aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC (cf. Ids. nº 123455961 e 131985662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenha sido julgado o Agravo Interno vinculado ao Id. nº
123567465, interposto pelo embargante/agravante contra a decisão indeferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal,
considerando, de um lado, que o Agravo Interno tem o mesmo desiderato que o Agravo de Instrumento, e, lado outro, que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões pelo exequente/embargado/agravado (cf. Id. nº 123455961), passo diretamente ao exame meritório.

Antes de mais nada, é preciso relembrar que, por se tratar de remuneração pela “
utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição
” (CF, art. 145, II; CTN, art. 77), as custas processuais têm natureza jurídica de taxa.

A propósito, assim vem decidindo reiteradamente o eg. STF há quase quatro décadas:

“
EMENTA:
TAXA JUDICIÁRIA. TAXA JUDICIÁRIA É TRIBUTO DA ESPÉCIE TAXA. ESSA NATUREZA JURÍDICA NÃO FOI ALTERADA COM A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 7/77” (STF – Tribunal Pleno – Rp 1077 – Relator(a): Min. MOREIRA ALVES – j. 28/03/1984).

“
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS: SERVENTIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 7, DE 30 DE JUNHO DE 1995, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ: ATO NORMATIVO. 1. Já ao tempo da Emenda Constitucional nº 1/69, julgando a Representação nº 1.094-SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de
que "as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais", por não serem preços públicos, "mas, sim, taxas, não podem ter seus valores fixados por decreto, sujeitos que estão ao princípio constitucional da legalidade
(parágrafo 29 do artigo 153 da Emenda Constitucional nº 1/69), garantia essa que não pode ser ladeada mediante delegação legislativa" (RTJ 141/430, julgamento ocorrido a 08/08/1984). 2. Orientação que reiterou, a 20/04/1990, no julgamento do RE nº 116.208-MG. 3. Esse entendimento persiste, sob a vigência da Constituição atual (de 1988), cujo art. 24 estabelece a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, para legislar sobre custas dos serviços forenses (inciso IV) e cujo art. 150, no inciso I, veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a exigência ou aumento de tributo, sem lei que o estabeleça. 4.
O art. 145 admite a cobrança de "taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição"
.
Tal conceito abrange não só as custas judiciais, mas, também, as extrajudiciais (emolumentos), pois estas resultam, igualmente, de serviço público, ainda que prestado em caráter particular
(art. 236). Mas sempre fixadas por lei” (STF – Tribunal Pleno – ADI 1444 – Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES – j. 12/02/2003 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
I. Ação direta de inconstitucionalidade: L. 959, do Estado do Amapá, publicada no DOE de 30.12. 2006, que dispõe sobre custas judiciais e emolumentos de serviços notariais e de registros públicos, cujo art. 47 - impugnado - determina que a "lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2006" (...) II.
Custas e emolumentos: serventias judiciais e extrajudiciais: natureza jurídica. É da jurisprudência do Tribunal que as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais tem caráter tributário de taxa
” (STF – Tribunal Pleno – ADI 3694 – Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – j. 20/09/2006 –
grifei
).

Assim, ao dispor a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”, institui hipótese de isenção que somente será concedida àqueles que preencham esses requisitos.

Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:

“
EMENTA:
(...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário,
ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade
. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto
o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e

o princípio da capacidade contributiva

no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade
” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a): Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 –
grifei
e
destaquei
).

Feitas essas considerações e esperando conscientizar as partes de que, tratando-se de taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, e que a isenção desta visa atender o princípio da capacidade contributiva com a finalidade última de realização da igualdade, não podendo, portanto, ser conferida indiscriminadamente apenas porque o jurisdicionado quer e requer, passo à análise de controvérsia.

A Lei nº 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3º, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

Deste modo, se o magistrado tem “
fundadas razões para indeferir o pedido
”, deve fazê-lo.

No caso, o MM. Juiz ordenou ao embargante/agravante que emendasse a inicial “
a fim de comprovar a alegada parca condição econômico-financeira, trazendo aos autos declaração de Imposto de Renda, CTPS, extrato bancário, certidão de bens imóveis e móveis, e demais documentos que comprovem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento do benefício
”, e, em resposta, o agravante opôs embargos declaratórios dizendo que já tinha juntado “
a sua atual declaração de imposto de renda, a qual demonstra sua hipossuficiência e a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, já na distribuição dos embargos à Execução
” e que a decisão embargada “
foi omissa, contraditória e ocorreu em erro material, vez que não apreciou este documento acostado
” (cf. Id. nº

67804043 e 69375952 dos autos de origem),

Diante desse quadro probatório, o MM. Juiz indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita,
anotando que “
o embargante é produtor rural e obteve crédito com a instituição financeira embargada de mais de R$ 1 milhão
”, e que, “
em que pese constar um total de rendimento tributáveis de R$ 553,32 na Declaração de Imposto de Renda encartada pelo autor
”, consta informação de que tem “
quota capital da conta corrente
” no valor de R$ 9.684,46 junto à Cooperativa Sicredi Ouro Verde de Mato Grosso e tem mais R$ 26.250,00 “
em moeda corrente nacional disponível
”, o que, no seu entendimento, “
demonstra não tratar-se de pessoa hipossuficiente
” (sic – cf. Id. nº 74145837 dos autos de origem).

A insurgência recursal não trouxe qualquer inovação probatória, de modo que a solução da celeuma depende exclusivamente do reexame das provas coligidas em Primeiro Grau, e, com efeito, verifico a existência de fundadas razões para indeferimento do pedido, pois, muito além do fato de tratar-se de produtor rural com capacidade financeira suficiente para contrair empréstimo milionário e da existência de informação de que possui mais de R$ 26 mil em moeda corrente, constata-se que o embargante/agravante claramente se esquiva do foco da questão, qual seja, a origem e quantificação mensal de sua renda mensal, sendo insuficiente para essa finalidade a simples assertiva de que “
obteve receita anual tributável de apenas R$553,32
(e)
prejuízo de R$420,20
” (cf. Id. nº

118951953 - Pág. 5), até porque, como se vê da mesma declaração de imposto de renda, o embargante/agravante é proprietário de dois tratores, um distribuidor de fertilizantes e uma plaina frontal, todos da Massey Fergusson, um tratador de sementes, uma grade niveladora, uma colheitadeira e uma plantadeira, ambos da marca John Deere, outra colheitadeira da marca New Holland, um veículo Chevrolet/S10, entre outros (cf. Id. nº 69375954 - Pág. 6/8 dos autos de origem).

São elementos concretos que constituem fundadas razões para indeferir o pedido.

Anoto, apenas em atenção às razões do Agravo Interno, que o “
Estudo Capacidade Pagamento Demonstrativo de Viabilidade Econômica
” (sic) relacionado à “
Granja Suindara
”, vinculado ao Id. nº 63755037 dos autos de origem, ao qual o recorrente se refere como
“
laudo da real capacidade de pagamento do agravante
”, não conduz, de forma alguma, à conclusão de hipossuficiência financeira alegada, não só porque elaborado há mais de dois anos, em 30/09/2020, mas também porque o mesmíssimo documento aponta “
Resultado Líquido Operacional de R$ 399.493,00
(...)
por ano
”, ou seja, não tem condão de derruir a conclusão estabelecida em Primeiro Grau, agora ratificada pelo Tribunal, de falta de demonstração satisfatória da hipossuficiência financeira alegada.

Repita-se: o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido
indiscriminadamente
a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela
utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “
data venia
”, não é o caso.

A propósito do indeferimento do pedido nessas hipóteses, já decidiram reiteradamente todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“
EMENTA:
(...) ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).

“
EMENTA:
(...) – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido” (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 90392/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016).

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – (...) Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).

Pelo exposto, julgo
prejudicado
o Agravo Interno e
desprovejo
o Agravo de Instrumento, mantendo intocada a r. decisão de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022